Tribunal: TJDFT
Processo: 0735498-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. REVERSÃO DE VALORES AO PATROCINADOR. ÔNUS DA PROVA. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO
1. Hipótese de complementação de pagamento do Benefício Especial Temporário (BET), instituído por entidade fechada de previdência complementar (PREVI). 1.1. O pedido foi julgado improcedente em decorrência do reconhecimento da prescrição, bem como da constatação de ausência de irregularidade na revisão do plano de benefícios e no pagamento do BET também ao patrocinador.
2. No caso em exame é incontroverso que a pretensão surgiu com o pagamento parcial do benefício. 2.1. A respeito do prazo de prescrição a ser aplicado, diversamente do alegado pelo recorrente, ainda que a pretensão seja oriunda de relação jurídica de direito pessoal, não se aplicará a regra geral prevista no Código Civil, pois a pretensão diz respeito à cobrança de parcela de benefício vinculado a previdência complementar, o que, pelo princípio da especialidade, atrai a aplicação do art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 2.2. É possível verificar ainda a aplicação dos enunciados números 291 e 427 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pretensão à complementação do benefício surgiu com o pagamento supostamente a menor.
3. A Constituição Federal, ao regulamentar o regime de previdência privada, estabeleceu no art. 202, caput e § 4o, o caráter facultativo e a necessidade de regulação por lei complementar, notadamente nas situações em que o patrocinador for a União, o Estado, e Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e controladas.
4. Nos termos do art. 20 da Lei Complementar no 109/2001, o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas será destinado à formação de reserva de contingência, para a garantia dos benefícios, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas. De acordo com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, após a constituição da reserva de contingência, deve ser criada reserva especial para a revisão do plano de benefícios com os valores excedentes. O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal prevê ainda que, nos casos em que a revisão do plano acarretar redução de contribuições, deve ser levada em consideração a proporção havida entre as contribuições prestadas por patrocinadores e participantes.
5. É atribuição do autor desincumbir-se do ônus de comprovar fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
6. De acordo com a redação original da Resolução no 26/2008 do Conselho Geral de Previdência Complementar-CGPC, é necessária a observância dos montantes a serem revertidos aos participantes e ao patrocinador, corresponsáveis pelo custeio do plano (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), alocados em fundos distintos.
7. Consta-se, aliás, que as regras previstas na Resolução no 26/2008 da CGPC, relativas à reversão de valores da reserva parcial ao patrocinador, estão em conformidade com as disposições constitucionais e legais a respeito da matéria.
8. Os planos de previdência complementar de entidade fechada são regidos pela simetria e pelo mutualismo, pois o patrocinador e os participantes são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio, nos termos do art. 202, § 3o, da Constituição Federal, do art. 6o da Lei Complementar no 108/2001 e dos artigos 20 e 21 da Lei Complementar no 109/2001. Nesse sentido, o desequilibro financeiro e atuarial, positivo ou negativo, deve ser suportado tanto pelos participantes quanto pelo patrocinador, não podendo, portanto, o superávit ser considerado lucro em favor exclusivo de uma das partes, ou a reversão de valores ser tida como benefício.
9. Apelação conhecida e desprovida.